Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACESSORIEDADE AO NEGÓCIO PRINCIPAL.
1. Considerando a pretensão autoral de rescisão do contrato de financiamento, fica evidenciada a legitimidade passiva da instituição financeira em demanda em que se discute a existência de vício oculto em veículo adquirido mediante financiamento.
2. O contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda do veículo e deve, portanto, receber a mesma solução dada ao negócio jurídico principal (CC 184; CDC 54-F).
3. A vinculação da autora/apelada ao pagamento das parcelas do financiamento tinha como premissa a higidez do contrato de compra e venda, razão pela qual, rescindido este pelo impedimento de utilização do veículo diante dos defeitos apresentados, não pode a consumidora continuar atrelada ao pagamento das referidas prestações.
4. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da segunda ré.